Tribunal: CARF
Processo: 10830.720105/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720105/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.528 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PATRICIA LAURINDO GERVAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
As informações prestadas pela fonte pagadora em declaração de imposto de
renda retido na fonte - DIRF gozam de presunção de veracidade, cabendo ao
contribuinte o ônus de provar a existência de eventuais informações
inconsistentes ou equivocadas.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprova que os
rendimentos tributáveis recebidos, declarados em DIRF, não foram de fato por
ele recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos,
conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 74 a 77.
Conforme relatório proferido pela primeira instância no Acórdão 04-47.529 - 4a
Turma da DRJ/CGE (e-fls. 120 e ss):
Em sua impugnação de folhas 02 o sujeito passivo alega que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720105/2013-92
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720105/2013-92

- na condição de advogada efetuou o levantamento judicial de valores auferidos por seus
clientes em ações promovidas junto à Justiça Federal. Que após o desconto de seus
honorários tais valores foram enviados para os seus clientes, os quais são os verdadeiros
beneficiários de tais rendimentos;
- nas guias de levantamento o seu nome constou como procuradora/advogada, o que
levou a fonte pagadora a informar indevidamente na DIRF o seu CPF como beneficiário
dos rendimentos;
- os valores recebidos são decorrentes de ações judiciais, os quais se referem a diversos
períodos e foram pagos de forma acumulada. Em razão disto, ainda que a impugnante
fosse a beneficiária de tais rendimentos, defende que a tributação não pode incidir sobre
o valor global, devendo ser tributada mês a mês;
- o Poder Judiciário tem refutado em reiteradas decisões esta forma de tributação,
conforme jurisprudência que cita.
Ao final pleiteia a revisão do lançamento
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois considerou que a
documento apresentada pela contribuinte comprovou que parte dos rendimentos considerados
omitidos de fato foram repassados a terceiras pessoas.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 4/2/2019 (e-fls. 131) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 4/3/2019 (e-fls. 135/137 e ss), no
qual alega, em suma, que os comprovantes juntados aos autos demonstram que os valores
pertencem a clientes para os quais advogou e que “Além do mais a título de argumentação, o
imposto de renda incidente sobre rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos.(e-fls. 140).

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno da omissão de rendimentos apurada a partir das informações
constantes nas Declarações de Impostos de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pela
fontes pagadores Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, rendimentos os quais a
contribuinte alega pertencerem a clientes dos quais é advogada/procuradora, razão pela qual os
valores teriam a princípio a contribuinte como remetente, para posterior repasse aos clientes.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720105/2013-92

Trata-se de questão de prova. A DIRF é obrigação acessória instituída pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base no art. 16 da Lei no 9.779/99, e que tem a
função estabelecida no § 2o do art. 113 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN),
ou seja, “...tem por objeto as prestações, positivas ou negativas nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”, de forma que tal declaração goza de presunção
relativa de veracidade, afastável tal presunção apenas diante de elementos de prova contrários a
ela.
A decisão de piso entendeu estar comprovado, com relação aos valores recebidos
do Banco do Brasil:
- total recebido: R$ 105.858,86
- valores repassados aos clientes: (R$ 21.428,02)
- valores repassados ao escritório de advocacia: (R$ 6.639,40)
= rendimentos omitidos: R$ 77.791,44
Em relação aos R$ 9.388,38 recebidos da Caixa Econômica Federal não houve
apresentação de justificativa nem comprovação alguma.
Em fase recursal a contribuinte alega que:
Conforme se verifica através dos documentos já anexados aos autos, guias de
levantamento, o nome da Recorrente Patrícia Laurindo Gervais, consta como
procuradora/advogada, sendo que os valores levantados pertencem as partes constantes
nestas guias, no caso os clientes.
Não houve aproveitamento financeiro desses valores por parte da ora Recorrente, desta
feita, não pode a mesma pagar tributos sobre algo que não foi beneficiária.
As provas juntadas pela recorrente já foram analisadas pela DRJ, senão vejamos
(e-fls. 122):
Analisando os documentos de fls. 9 a 39 pode-se constatar que a impugnante comprovou
que R$ 78.943,71 foram recebidos junto ao Banco do Brasil na condição de procuradora
de seus clientes, no entanto, o valor de R$ 26.915,15 (diferença entre os valores
recebidos e aqueles comprovados como recebidos em nome de clientes) ficaram sem
comprovação.
Dos valores recebidos junto ao Banco do Brasil na condição de procuradora de seus
clientes, a impugnante comprovou ter efetuado o efetivo repasse aos clientes somente do
montante de R$ 21.428,02, tendo ficado a diferença (R$ 57.515,69) sem qualquer
comprovação do destino.
Foram comprovados repasses para o escritório de advocacia Ramos e Gervais -
Advogados no montante de R$ 6.639,40, valor bem inferior à diferença entre o que foi
recebido pela impugnante e o total dos repasses aos seus clientes que foram efetivamente
comprovados.
Com relação aos rendimentos informados pela Caixa Econômica,
Como para os R$ 9.388,38 recebidos da Caixa Econômica Federal também não houve
apresentação de justificativa, estes também serão considerados como rendimentos
omitidos.
Nessa fase recursal a contribuinte não juntou nenhum outro documento para
comprovar suas alegações, mas informa que
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720105/2013-92

Às fls. 33 dos Autos temos o comprovante de dois envios de recibos de TED feitos por
esta Recorrente no valor de R$ 11.316,89 cada, um do dia 29 de novembro de 2010 às
16:51 para Mariangela P. Zanago e na mesma data às 16:53 para Marjorie A Pisone
Lobizaro .
Às fls. 34 ocorreu o mesmo, temos mais dois envios de recibos e TED feitos pela
Recorrente no valor de R$ 11.316,89 do dia 29 de novembro de 2010 ás 16:42 para
Marilene P. Mayr e na mesma data ás 16:48h para Madriselva L. Pisoni.
Destarte, temos 04(quatro) transferências bancárias eletrônicas(fls. 33/34) feitas por
esta recorrente para quatro clientes suas no valor total de R$ 45.267,56(quarenta e cinco
mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) que não foram computas
na r. decisão recorrida, especificamente discriminadas às fls. 102.
Os 4 (quatro) comprovantes a que se refere a contribuinte são TED cujo banco
remetente é a Caixa Econômica Federal, de forma não se prestam a comprovar suas alegações
em relação à fonte pagadora Banco do Brasil, e nem tão pouco à omissão de valores informados
pela Caixa, já que em relação a essa fonte pagadora a omissão foi somente de R$ 9.388,38, valor
esse que não se comprova pelas TED anexadas aos autos, pois são totalmente divergentes.
Quanto à argumentação no sentido de que o imposto de renda incidente sobre
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, conforme art. 12-A da Lei no
7.713/88, trata-se de opção irretratável a ser feita pelo contribuinte quando do ajuste anual, ou
seja:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
...
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
Dessa forma, caso a recorrente pretendesse tributar os rendimentos na forma do
art. 12-A teria informá-los quando do ajuste anual em quadro próprio, ocasião em que deveria
prestar as demais informações para cálculo do tributo, como por exemplo o número de meses a
que se referem os rendimentos recebidos, o que não aconteceu.
Dessa forma, não tendo a contribuinte apresentado nenhuma comprovação de suas
alegações além daquelas já analisadas pela primeira instância, não tenho reparos a fazer na
decisão recorrida, já acima exposta, que adoto como razão de decidir nos termos nos termos do
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Carf (RICARF), mantendo assim o
lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720105/2013-92

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital